Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALEX PEREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1005982-83.2020.811.0037, manejado por NEUSA CECÍLIA WESSNER, deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, com a constrição de seus bens.
Para tanto, o agravante alega que não há provas que evidenciem a formação de grupo econômico, pois as empresas supostamente participantes do grupo i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas”.
Assevera que a atividade de produtor rural que desenvolve não se confunde com a atividade empresarial da empresa Indiana Agri, que comercializa grãos de soja, muito menos com as outras empresas e sócias, não sendo o caso de reconhecimento da formação de grupo econômico em sede de cognição sumária, sob pena de violação de princípios constitucionais basilares do direito, dentre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente quando não apresentados documentos capazes de comprovar a dilapidação patrimonial e confusão alegada.
Pondera que a única dilapidação patrimonial existente decorre de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas chanceladas ilegalmente pelo juízo de base, em evidente excesso de poder e abuso de direito.
Aduz que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador da medida.
Verbera que a decisão agravada foi proferida em flagrante violação ao procedimento específico estabelecido pelo CPC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para só então incluir o agravante no polo passivo da demanda e determinar a constrição de seus bens.
Por fim, afirma que não há risco de irreversibilidade da medida, vez que, caso seja reconhecida a responsabilidade do agravante, as ordens de constrição poderão ser imediatamente reestabelecidas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse contexto, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem com a consequente expropriação de seus bens.
Pelo contrário, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que o agravante e a empresa da qual é sócio, às vésperas do pedido recuperacional que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, alienou seu patrimônio aos seus familiares e a pessoas com poderes de administração sob sua empresa, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.
Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão que indica as transações suspeitas realizadas pelo agravante e as empresas do reconhecido grupo antes de formular o pedido de recuperação judicial o que evidencia a probabilidade do direito que autorizou o deferimento da medida em favor da agravada:
“(...) em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.
Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.
O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.
Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira”.
Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada em fortes indícios de esvaziamento patrimonial, evidente o perigo de dano, diante do risco de desvio e ocultação de bens por parte das empresas, sócios e administradores que fazem parte do grupo econômico reconhecido pelo magistrado de base.
Ademais, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, como no caso concreto.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.